Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CAPÍTULO DO RECURSO DESCONEXO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEAGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. CONTRATOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. VULNERABILIDADE TÉCNICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITADA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se deve conhecer da tese relativa à ausência dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, porquanto desconexa dos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para julgar procedentes os pedidos iniciais. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
2. A autora, microempresa individual atuante no ramo de alimentos e bebidas, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, porquanto é a destinatária final dos serviços de consultoria tributária contratados, não os utilizando diretamente no fomento da sua atividade empresarial. 2.1 Ainda que não fosse a demandante destinatária final dos serviços, o Código de Defesa do Consumidor incidiria ao caso, à luz da teoria finalidade mitigada ou aprofundada, na medida em que, para a situação em exame, se apresenta em condição de hipossuficiência técnica capaz de causar desequilíbrio nas relações negociais que firmara com a parte ré.
3. Há solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo estabelecida com o consumidor, conforme disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC.
4. No caso concreto, a solidariedade da ré Premium deve se ater apenas aos pagamentos efetuados a partir de sua contratação em 2018, pois se trata de pessoa jurídica diversa da CRAAF. Vale dizer, portanto, que os valores anteriores à data da contratação, não aproveitaram à ré Premium, razão pela qual, a solidariedade deve ficar vinculada ao seu ingresso na relação jurídica.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.